Tribunal: TJSP
Processo: 2004361-31.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento de agravo de instrumento. Alegação de obscuridade do acórdão. Vício inexistente. Parte que compreendeu o conteúdo da decisão e apenas pretendeu a reforma do que esta deixou assentado. Afirmação de que a documentação trazida dava conta de que os fundos públicos depositados em sua conta bancária diziam respeito a pagamento por serviços em favor do pagante

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento de agravo de instrumento. Alegação de obscuridade do acórdão. Vício inexistente. Parte que compreendeu o conteúdo da decisão e apenas pretendeu a reforma do que esta deixou assentado. Afirmação de que a documentação trazida dava conta de que os fundos públicos depositados em sua conta bancária diziam respeito a pagamento por serviços em favor do pagante exclusivamente. Insuficiência de dita documento para proporcionar essa convicção, asserção já manifestada com o julgamento do agravo de instrumento e que ora é reafirmada. RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2004361-31.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante PRÓ
SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR,
é embargado SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS
E HOSPITALARES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2004361-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.292
2
Voto no 44.292
Embargos de declaração no 2004361-31.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Barueri
Embargante: Pró-saúde Associação Beneficente e Assistência Social
Hospitalar
Embargada: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e
Hospitalares Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento de agravo de
instrumento. Alegação de obscuridade do acórdão. Vício
inexistente. Parte que compreendeu o conteúdo da decisão e
apenas pretendeu a reforma do que esta deixou assentado.
Afirmação de que a documentação trazida dava conta de que os
fundos públicos depositados em sua conta bancária diziam respeito
a pagamento por serviços em favor do pagante exclusivamente.
Insuficiência de dita documento para proporcionar essa convicção,
asserção já manifestada com o julgamento do agravo de
instrumento e que ora é reafirmada. RECURSO REJEITADO.
Trata-se de embargos de declaração manejados por agravante
contra o v. acórdão editado no agravo de instrumento no
2004361-31.2020.8.26.0000, o qual foi tirado dos autos do processo da ação
de execução de título extrajudicial, e busca como executada a reforma da
decisão que determinou a penhora de recursos públicos que recebe para
gestão de hospital que é diverso daquele que foi a causa da geração da dívida
exequenda.
Em outros termos, teria havido no caso em exame a penhora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2004361-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.292
3
dinheiro em contas bancárias da agravante destinadas ao recebimento de
recursos públicos em contraprestação da gestão que ela dos hospitais
controlados por cada ente público. Com isso, a hipótese é de verbas
vinculadas e, assim, somente direcionadas ao hospital mantido por cada ente
político, com o que não é possível a penhora indiscriminada.
Com os embargos de declaração, diz a embargante haver
obscuridade no julgamento, uma vez que há comprovação do fato que alega,
e assim impõe-se dar pela intangibilidade dos recursos bloqueados em conta
bancária destinada a pagamento por prestação de serviços em hospital do
Pará.
É o relatório.
Com o julgamento do agravo de instrumento, foi dito que,
embora a embargante dissesse que os fundos bloqueados em conta bancária
sua fossem provenientes de recursos públicos destinados por ente políticos
em favor diretamente do hospital controlado por eles e para os quais ela
presta serviços, no entanto não se propôs de plano à comprovação da origem
de cada fundo público vindo a sua conta bancária nem sob qual título é
devida a obrigação constitutiva do crédito exequendo.
Certamente que não é dado à embargante, a pretexto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2004361-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.292
4
obscuridade de argumentação lançada no v. acórdão, que bem compreendeu,
tanto que a rebateu, querer obter efeito infringente por meio de embargos de
declaração.
Se para as partes, as questões que passam no seu mundo
específico é de fácil entendimento, no entanto, se a vem a seu respeito haver
discussão no processo, devem elas ser alvo de esclarecimentos não somente
por linguagem clara e concisa, e também jurídica, mas também com
demonstração por documentos que não sejam compreensíveis apenas aos
iniciados, mas por todas pessoas, seja por sua tipificação legal, seja por sua
notoriedade.
Em suma, com os embargos de declaração nenhuma convicção é
acrescida à matéria de fato em que se baseou para a conclusão do agravo de
instrumento, que continua obscura e inextrincável aos olhos do operador do
direito.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator